Tribunal: TCU
Processo: 036.124/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo autuado para atender demanda do Supremo Tribunal Federal acerca de eventual interesse do TCU em manifestar adesão ao acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público Federal e Nestor Cuñat Cerveró.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo autuado com vistas a examinar questão trazida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do ofício eletrônico 13509/2020, no qual se questiona o eventual interesse do Tribunal de Contas da União em aderir ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Sr. Nestor Cuñat Cerveró; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Egrégio Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República que, relativamente à Petição 5886, não se afigura vantajosa a adesão do TCU ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o Senhor Nestor Cuñat Cerveró, especialmente no que se refere aos TC Processo 005.261/2015-5 , Processo 005.406/2013-7 e Processo 026.363/2015-1 , em função do avançado estágio processual destes autos e das apurações dos aludidos processos terem sido fundamentadas em provas e evidências oriundas de fontes independentes em relação ao aludido acordo, com baixa possibilidade de alavancagem investigativa para este TCU; 9.2. incluir as questões discutidas nestes autos acerca do instituto da colaboração premiada no escopo do grupo de trabalho constituído pelo Plenário em 3/2/2021 para atender as demandas do acordo de cooperação técnica (ACT), firmado em agosto de 2020, pela Controladoria-Geral da União (CGU), Advocacia-Geral da União (AGU), o Tribunal de Contas da União e o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), sob a coordenação do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). 9.3. arquivar os presentes autos.